Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730083-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL DE SOUSA AVELAR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pela Defesa dos réus contra sentença que os condenou nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Os apelos discutem: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas; (iv) a fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria da pena; e (v) o regime de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas em observância do devido processo legal, a condenação dos réus deve ser mantida, sendo inviável acolher a tese de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista as características da traficância, sobretudo em razão da quantidade da droga apreendida – 1.487g de maconha. 2. A causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006, é inaplicável diante da quantidade da droga apreendida; das evidências, inferidas a partir do laudo de informática, de que os acusados atuam na seara criminosa com habitualidade; e pelo fato de todos responderem ou terem respondido a outros processos criminais, antes e após o delito em análise, o que evidência que são contumazes na prática delitiva. 3. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da penabase, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. 4. É adequada a fixação do regime prisional fechado para todos os réus, diante da quantidade da pena aplicada e das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria. IV – DISPOSITIVO 5. Apelações criminais conhecidas e não providas. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput, e § 4o. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, afirmando que o acórdão recorrido ofendeu a referida norma ao manter a condenação sem provas suficientes de sua autoria. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 e 33, §§2o e 3o, do Código Penal, asseverando que faz jus à causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Aduz que é indevido afastamento do redutor com base em presunções e quantidade de droga, sem prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Pede, ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso; c) artigo 59 do CP, sustentando que o órgão julgador majorou indevidamente a pena-base com base na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, sem apresentar elementos concretos. Aduz que utilizou o concurso de agentes, já previsto no tipo penal, como justificativa, configurando bis in idem. Enfatiza que a sentença e o acórdão, ao afirmarem genericamente que o crime envolveu divisão de tarefas e ocorreu em local de tráfico, não apresentaram provas concretas que evidenciem circunstância excepcional ou maior gravidade da conduta, especialmente diante da ausência de comprovação da participação efetiva do recorrente no delito. Defende a readequação da dosimetria da pena ao mínimo legal, em observância aos princípios da individualização da pena e da legalidade estrita. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às letras “a” e “b” supramencionadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06, 33, §§2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal e 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028